Tribunal: CARF
Processo: 10280.721635/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-28

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721635/2013-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2024
Recorrente
HELSEMERE DAS CHAGAS MAIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. TÍTULO EXPEDIDO PELO
EXÉRCITO COM BASE NA LEI 8.059/90. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Trata-se de rendimentos referentes a pensão de viúva de ex-combatente da
FEB, declarada pelo Título de Pensão Especial expedido pelo Exército
Brasileiro, com base na Lei n° 8.059/90. Nos termos do entendimento oficial
da RFB, trata-se de rendimento tributável. No caso de ex-combatente da FEB,
somente permanecem isentos os rendimentos provenientes de pensão ou
proventos concedidos de acordo com o Decreto-lei n° 8.794/46, Decreto-lei n°
8.795/46, Lei n° 2.579/55 e Lei n° 4.242/63, art.30.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Gregório
Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Rodrigo Duarte Firmino, Marcus
Gaudenzi de Faria e André Barros de Moura. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Joao
Ricardo Fahrion Nüske.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721635/2013-21
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721635/2013-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa
jurídica.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 11-50.249 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife (DRJ/REC), transcritos a seguir (processo digital,
fl. 37):
O objeto deste processo é a Notificação de Lançamento para exigir do contribuinte
identificado em epígrafe o crédito tributário de R$ 23.557,00, abrangendo IRPF -
Suplementar e multa de ofício (75%) e juros de mora (calculados até 31/05/2013),
conforme demonstrativo abaixo transcrito:
[...]
Na descrição dos fatos a fiscalização assim descreve as infrações apuradas de ofício. Os
enquadramentos legais para a Notificação de Lançamento estão às fls.22:
Omissão cie Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
[...]
O contribuinte foi cientificado da Notificação de Lançamento e protocolou
tempestivamente perante a repartição fiscal competente a impugnação acostada às fls.2,
para alegar que (anexou documentos comprobatórios):

(destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife julgou
improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 36 a 41):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
EX-COMBATENTE. PENSÃO ESPECIAL. TÍTULO EXPEDIDO PELO
EXÉRCITO COM BASE NA LEI 8.059/90. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Trata-se de rendimentos referentes a pensão de viúva de ex-combatente da FEB,
declarada pelo Título de Pensão Especial expedido pelo Exército Brasileiro, com base
na Lei n° 8.059/90. Nos termos do entendimento oficial da RFB, trata-se de rendimento
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721635/2013-21

tributável. No caso de ex-combatente da FEB, somente permanecem isentos os
rendimentos provenientes de pensão ou proventos concedidos de acordo com o Decreto-
lei n° 8.794/46, Decreto-lei n° 8.795/46, Lei n° 2.579/55 e Lei n° 4.242/63, art.30.
Impugnação Improcedente
(destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
tão somente ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fls. 48 e 49).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 15/6/2015
(processo digital, fl. 46), e a peça recursal foi interposta em 2/7/2015 (processo digital, fl. 48),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721635/2013-21

Nessa perspectiva, quanto à matéria, a Recorrente apenas reiterou os termos da
impugnação, nada acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos
do Colegiado de origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de
decidir constantes no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 38
a 41):
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade
previstos na legislação regente da matéria. Assim, dela se toma conhecimento.
Trata-se de lide restrita à acusada omissão de rendimentos. A defesa alega que são
isentos os rendimentos relacionados como omissos, porquanto se trata de pensão
recebida do Exército, isenta de IR por ser relacionada com ex-combatente membro da
FEB, e estaria albergada no Decreto n° 8.794 e 8.795 de 23/01/1946, Lei n° 2.579, de
23/08/55 e Lei n° 4.242/63, art.30. Que tanto os proventos do ex-combatente quanto as
pensões correspondentes estariam beneficiadas pela isenção do IR, conforme foi
ratificado pelo RIR/99, art.39, XXXV.
Acrescenta a d. impugnante que provavelmente o lançamento se deu em face de erro no
Comprovante fornecido pelo Comando do Exército, ao colocar a importância recebida
na linha/coluna que seria referente a "parcela isenta de pessoas com mais de 65 anos" ,
quando deveria ser no campo próprio para "pensão de FEB ou vitalício da Guerra do
Paraguai".
RIR/99:
CAPÍTULO II RENDIMENTOS ISENTOS OU NÃO TRIBUTÁVEIS Seção I
Rendimentos Diversos Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXV - as pensões e os proventos concedidos de acordo com o Decreto-Lei n-_8.794 e
o Decreto-Lei n-°_8.795, ambos de 23 de janeiro de 1946, e Lei n--_2.579, de 23 de
agosto de 1955, Lei n-4.242, de 17 de julho de 1963, art. 30, e Lei n-8.059, de 4 de
julho de 1990, art. 17, em decorrência de reforma ou falecimento de ex-combatente da
Força Expedicionária Brasileira (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6-, inciso XII);
Lei 7.713/88:
Art. 6°. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
...
XII - as pensões e os proventos concedidos de acordo com os Decretos-Leis, n°s 8.794
e 8.795, de 23 de janeiro de 1946, e Lei n° 2.579, de 23 de agosto de 1955, e art. 30 da
Lei n° 4.242, de 17 de julho de 1963, em decorrência de reforma ou falecimento de
ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira;

Para comprovar sua situação de pensionista beneficiária da isenção pretendida, a d.
impugnante anexou às fls.14 o documento "TÍTULO DE PENSÃO ESPECIAL N°
005/98 (Beneficiário de Ex-Combatente), a seguir reproduzido:
[...]
Lei n° 8.059/90
Art. 2o. Para os efeitos desta lei, considera-se:
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721635/2013-21

V - viúva a mulher com quem o ex-combatente estava casado quando falecera, e que
não voltou a casar-se;
Art. 5°. Consideram-se dependentes do ex-combatente para fins desta lei:
I - a viúva;
Por outro lado, veja-se sobre isso a orientação da RFB aos contribuintes constante da
publicação no seu sítio eletrônico intitulada "Perguntas e Respostas" de 2011
(conhecida como PERGUNTÃO):
[...]
172. É tributável a pensão especial paga a ex-combatente?
E tributável a pensão especial concedida a ex-combatente ou a seus
dependentes, por força da Lei n° 8.059, de 4 de julho de1990.
Somente as pensões e os proventos concedidos aos ex-combatentes da
Força Expedicionária Brasileira(FEB) de acordo com o Decreto-lei n°
8.794, de 23 de janeiro de 1946, e Decreto-lei n° 8.795, de 23 de janeiro
de 1946, Lei n° 2.579, de 23 de agosto de 1955, e Lei n° 4.242, de 1963,
art. 30 (mantido pelo art. 17 da Lei n° 8.059, de 4 de julho de 1990), são
isentos do imposto sobre a renda. Essa isenção não substitui nem impede
a referente a rendimentos recebidos de outra fonte pagadora, como os de
aposentadoria ou pensão de maior de 65 anos.
(Lei n° 7.713, de 22 de dezembro de 1988, art. 6°, inciso XII; Decreto n°
3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a Renda
- RIR/1999, art. 39, inciso XXXV; Parecer Normativo CSTn° 151, de
1972)
No caso concreto, observa-se que o documento expedido pelo Comando do
Exército, anexado pela interessada, indica como base legal ao pagamento
da referida pensão à ora impugnante, apenas e tão somente o disposto na Lei
8.059/90, sem atestar ou fazer qualquer menção a haver se originado, ou que de
alguma forma estivesse enquadrada nas hipóteses previstas nos
supramencionados Diplomas Legais relacionados na orientação normativa como
autorizativos de isenção.
Por essa razão, nos termos do entendimento oficial da RFB, corroborado na
orientação expressa na resposta à Pergunta 172 (do Perguntão 2011) publicada
no sítio eletrônico da RFB, "E tributável a pensão especial concedida a ex-
combatente ou a seus dependentes, por força da Lei n° 8.059, de 4 de julho
de1990".
[...]
Os rendimentos no valor de R$ 46.745,88 pagos à Sra Helsemere (CPF n° 000.389.382-
00) pelo Comando do Exército, CNPJ n° 00.394.452/0533-04, referem-se a Pensão de
Viúva de Ex-combatente da FEB, reconhecida pelo Título de Pensão Especial expedido
pelo Exército Brasileiro, com base exclusivamente na Lei 8.059/90. Assim, na forma da
legislação regente, trata-se de rendimento tributável pelo IRPF, conforme informado na
DIRF.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.701 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721635/2013-21

Portanto, confirma-se a omissão de rendimentos considerada pela fiscalização, bem
como o demonstrativo de cálculo do imposto suplementar devido com relação ao ano-
calendário 2011, estampado às fls.23.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, para manter a exigência de
imposto suplementar no valor de R$ 12.855,12, a ser acrescido de multa de ofício (75%)
e juros de mora, nos termos da legislação regente.
(destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como vot
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 83
DF CARF MF
Original